Tribunal: TJES
Processo: 5016468-78.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016468-78.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDNEY JULIO GOMES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016468-78.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SIDNEY JULIO GOMES

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SIDNEY JULIO GOMES

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por SIDNEY JULIO GOMES (id. 43944647) e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 43944644) contra a sentença constante no id. 4394634, que
declarou nulos
todos os contratos temporários firmados entre as partes, inclusive o que estava em vigor à época do ajuizamento da ação
e, em consequência,
condenou o Estado a pagar os valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) a parte autora
nos seguintes termos:

“No presente caso, mostra-se contraditório requerer a nulidade de alguns contratos e posteriormente pedir que o contrato atual seja considerado válido. Com o acolhimento do pedido inicial de declaração de nulidade, obviamente que as prorrogações que se originaram destes contratos também padecem no mesmo vício.

[...]

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial e condeno o requerido ao pagamento do FGTS a parte autora, a incidir sobre a remuneração auferida nos contratos firmados no período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 e correção monetária com fator de IPCA-e.”

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo aplicação da Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária, suspensão do processo conforme decisão proferida na ADI 5090 e a retificação do dispositivo da sentença para limitar o marco prescricional.

SIDNEY JULIO GOMES, por sua vez, em sede contrarrazões, aduz que a pretensão não foi alcançada pela prescrição quinquenal, que a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme consta na sentença, e que não há que se falar em suspensão do feito haja vista que o caso dos autos difere da decisão proferida na ADI 5090.

Já em seu recurso, SIDNEY JULIO GOMES afirma, em síntese, que a sentença proferida pela MM. Juíza
a quo
é
extra petita (sic)
, tendo em vista ter declarado a nulidade do contrato que estava vigente a época do ajuizamento da demanda quando o pedido do autor era pela declaração de nulidade somente dos contratos firmados até o ano de 2020.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente SIDNEY juntou aos autos declaração de hipossuficiência, bem como comprovação de rendimentos, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família (ids. 4393767, 4393766 e 4393782).

Dessa forma, de acordo com o art. 99, § 2º do CPC/2015, verifico que o recorrente demonstrou a necessidade de assistência judiciária gratuita.

Defiro, então, o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os Recursos Inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensados de preparo recursal ambos os recorrentes, nos termos do art. 99. § 7º e art. 1.007, § 1º todos do Código de Processo Civil de 2015. As contrarrazões são tempestivas. Dessa forma, recebo os recursos em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Passo a análise do recurso interposto por SIDNEY JULIO GOMES.

É notório que a regra de contratação de pessoal para a Administração Pública é por meio de concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos de lei.

As
contratações temporárias, sem observância a esses requisitos, são inválidas
, como bem esclarecido na sentença recorrida.

Nesse contexto,
não assiste razão ao recorrente SIDNEY.

Explico.

Se os contratos firmados entre as partes do ano de 2017 até o ano de 2020 são nulos por violação a regra constitucional
que rege as contratações temporárias no âmbito da Administração Pública, sendo essa a causa de pedir da presente demanda,
é decorrência lógica que o contrato vigente a época do ajuizamento da ação também o seja, já que
esse é, em verdade, uma mera prorrogação do anterior ou uma contratação sucessiva que, também, está em desacordo com a norma constitucional.

Assim, como bem colocado pela magistrada sentenciante
“mostra-se contraditório requerer a nulidade de alguns contratos e posteriormente pedir que o contrato atual seja considerado válido. Com o acolhimento do pedido inicial de declaração de nulidade, obviamente que as prorrogações que se originaram destes contratos também padecem no mesmo vício.”

Impõe-se aqui a aplicação do
princípio da vedação do comportamento contraditório
(
venire contra factum proprium
), uma das manifestações da cláusula geral da boa-fé objetiva que impede o exercício da conduta contraditória.

Dessa forma, declarada a nulidade dos contratos firmados do ano de 2017 até o ano de 2020, por violação a norma constitucional,
não há que se falar, no entender desse magistrado, em sentença
ultra petita
aquela que declara nulos, também, os contratos sucessivos a esses, haja vista padecerem do mesmo vício.
Como já dito,
extrai-se da causa de pedir que toda sucessão de vínculos é nula.

Tampouco se trata de sentença
extra petita
, como afirma o recorrente
,
uma vez que
esta é aquela que concede
, nas palavras de Alexandre Freitas Câmara,

“bem jurídico diverso do que tenha sido postulado
”,

o que não ocorreu na sentença recorrida.

Com efeito, não merece acolhida a pretensão recursal do recorrente SIDNEY.

Passo, então, a
análise do recurso
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Pretende o recorrente
a reforma da sentença para que haja
incidência da TR como fator de correção monetária dos valores devidos.
Sem razão ao recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu (Tema 731) que a
TR se aplica
, como fator de correção monetária, a
remuneração de contas vinculadas ao FGTS que tenham sido objeto de depósitos
,
situação que não se identifica com a dos autos, em que
não houve depósito em conta vinculada do FGTS por parte da Administração Pública, mas sim fixação de dívida de valor por força de provimento judicial
que reconhece a nulidade de contratações temporárias e impõe a Fazenda Pública o pagamento dos valores referentes ao FGTS.

No julgamento do Tema 905, o STJ definiu que as
condenações judiciais em face da Fazenda Pública, de natureza administrativa,
como
in casu
, se submetem, após a vigência da Lei nº 11.960/2009, aos seguintes encargos:
correção monetária com base no
IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, devendo estes serem os índices aplicados na atualização dos valores devidos ao recorrido até a data de 08/12/2021, após essa data, aplica-se unicamente a SELIC por força do art. 3º da EC 113/2021.

No que diz respeito a
pretensão de suspensão do processo
, a
sentença
foi
cristalina
.

Não se aplica ao caso a suspensão determinada pelo STF em decisão proferida na ADI 5090, uma vez que o mérito propriamente dito da presente demanda não versa sobre a rentabilidade das contas vinculadas do FGTS, não havendo se quer depósito em conta vinculada.

Em relação a prescrição quinquenal, considerando que se infere da peça inicial e dos documentos a ela anexados que o ora recorrido
pretende o recebimento dos valores de TODO O ANO DE 2017
até o ano de 2020, assiste razão ao recorrente no que tange a retificação do dispositivo da sentença para constar que estão
prescritas todas as parcelas de FGTS anteriores a 06/07/2017, o que enseja a procedência parcial dos pedidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
os recursos e, no mérito:

EM RELAÇÃO AO RECURSO DE SIDNEY JULIO GOMES
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença nos termos da fundamentação acima e;

EM RELAÇÃO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença
apenas
no que tange a prescrição quinquenal,
pronunciando a prescrição das

parcelas de FGTS anteriores a 06/07/2017, o que enseja a
procedência parcial
dos pedidos contidos na inicial,
mantendo todos os demais termos da sentença.

CONDENO
o recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55, caput, da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015 e o recorrente SIDNEY JULIO GOMES ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHEÇER os recursos e, no mérito:

EM RELAÇÃO AO RECURSO DE SIDNEY JULIO GOMES,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença, nos termos do voto do relator e;

EM RELAÇÃO AO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar a sentença
apenas
no que tange a prescrição quinquenal,
pronunciando a prescrição das parcelas de FGTS anteriores a 06/07/2017, o que enseja a procedência parcial dos pedidos contidos na inicial
, mantendo todos os demais termos da sentença, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)